Tribunal: STF
Processo: ARE 707339
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS ARTS. 188 E 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.